Tribunal: STJ
Processo: 0054598-14.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622051 - PR (2024/0150063-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BENEVENUTO CEZAR CAVALLI
EMBARGANTE
: MARIA HELENA CAVALLI DOS SANTOS
EMBARGANTE
: EDSON LUIZ CAVALLI
ADVOGADOS
: JOSILENE DE FATIMA ANDOLFATO SILVA - PR058409
JOSEMARA CUBA - PR048434
EMBARGADO
: MARINA DE FATIMA CAVALLI
ADVOGADOS
: HANY KELLY GUSSO - PR036697
ANA CAROLINA BUSATTO MACEDO - PR037425
INTERES.
: CARLOTA HENNEMANN CAVALLI
INTERES.
: MARCOS ELIAS CAVALLI
INTERES.
: MARIA ELIZABETE CUMIN
INTERES.
: JAMILLE APARECIDA CAVALLI
INTERES.
: MAYCON RENATO GONCALVES PIRES
INTERES.
: ADILSON SCHROTTER
INTERES.
: PAULO HENRIQUE SCHROTTER
INTERES.
: ISMAILIN SCHROTTER
INTERES.
: GISLAINE ISABELE SCHROTTER
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o exame de eventual ofensa a
dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54036596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 2687d77d-0184-47dd-a4d2-64f31a6569d7

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 2687d77d-0184-47dd-a4d2-64f31a6569d7

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622051 - PR (2024/0150063-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BENEVENUTO CEZAR CAVALLI
EMBARGANTE
: MARIA HELENA CAVALLI DOS SANTOS
EMBARGANTE
: EDSON LUIZ CAVALLI
ADVOGADOS
: JOSILENE DE FATIMA ANDOLFATO SILVA - PR058409

JOSEMARA CUBA - PR048434
EMBARGADO
: MARINA DE FATIMA CAVALLI
ADVOGADOS
: HANY KELLY GUSSO - PR036697

ANA CAROLINA BUSATTO MACEDO - PR037425
INTERES.
: CARLOTA HENNEMANN CAVALLI
INTERES.
: MARCOS ELIAS CAVALLI
INTERES.
: MARIA ELIZABETE CUMIN
INTERES.
: JAMILLE APARECIDA CAVALLI
INTERES.
: MAYCON RENATO GONCALVES PIRES
INTERES.
: ADILSON SCHROTTER
INTERES.
: PAULO HENRIQUE SCHROTTER
INTERES.
: ISMAILIN SCHROTTER
INTERES.
: GISLAINE ISABELE SCHROTTER
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o exame de eventual ofensa a
dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BENEVENUTO CÉZAR
CAVALLI e OUTROS ao acórdão assim ementado:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
"
INVENTÁRIO. SUSPENSÃO. DOAÇÃO. ERRO. NECESSIDADE. REEXAME
FÁTICO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria exceder
os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor das Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52817545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:08
Código de Controle do Documento: b8b81f6b-976c-4c62-ac19-40de6d2d33cf

2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (e-STJ fl. 311)

Em suas razões, os embargantes sustentam que houve afronta ao art. 93, IX,
da Constituição Federal, pois

"(...) há obrigatoriedade de o magistrado justificar suas convicções
na decisão, pois corresponde a um direito fundamental do jurisdicionado,
previsto na Constituição Federal, é um consectário da garantia do devido
processo legal.
De outro lado, o v. acórdão ainda é omisso quanto ao pedido dos
Agravantes no sentido de suspender o processo de inventário até o trânsito em
julgado da ação anulatória de testamento.
O pedido de suspensão do processo de inventário, não busca de
forma alguma a revisão de provas, mas tão somente a suspensão, como forma
a evitar danos ao quinhão que caberá aos agravantes." (e-STJ fl. 320)

Impugnação às e-STJ fls. 325/329.
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: erro material,
art. 1.022
obscuridade, contradição ou omissão.
Com efeito, registra-se, por oportuno, o seguinte excerto do aresto embargado:
"(...)
O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, consignou:

'(...)
Em uma análise da decisão proferida, nota-se que não
há margem para alteração. Isso, consigna-se que a ação anulatória
sob no 0002038-2022.8.16.0028 foi ajuizada pelos ora pois,
agravantes visando à anulação do testamento deixado pela
falecida, no qual ela deixa a integralidade de sua parte disponível
para o filho marcos Elias Cavalli e, na sua falta, para a neta Aline
(mov. 12.10 dos mencionados autos).
O pedido liminar para que o documento fosse suspenso
restou indeferido.
Naqueles
autos
(no
0002038-2022.8.16.0028),
os
coerdeiros alegam que o legado atinge a legítima, já que a falecida
havia doado anteriormente um imóvel para uma neta e, assim, teria
excedido o limite do que poderia dispor em testamento.
Contudo, em observância naqueles autos, não se
constata violação da parte intocável destinada aos herdeiros, tendo
a testadora, ao que parece, disposto da parte disponível,
inexistindo vício na disposição testamentária que a torne inoficiosa.
Ainda, conforme as primeiras declarações apresentadas
no mov. 20.1, o espólio possui diversos bens e herdeiros, não
sendo, , recomendado que o inventário seja suspenso a priori sob
pena de atraso, significativo em seu trâmite.
Além disso, não se vislumbra prejuízo aos herdeiros,
pois na eventualidade de ser julgada procedente, em sede de
apelação, a ação anulatória de testamento, com reconhecimento de
que a doação foi inoficiosa, o bem testado poderá ser objeto de
sobrepartilha.
(...)
Documento eletrônico VDA52817545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:08
Código de Controle do Documento: b8b81f6b-976c-4c62-ac19-40de6d2d33cf

Verifica-se, portanto, que a discussão acerca da
validade do testamento realizado pelo espólio, não tem o condão de
suspender o inventário.
Assim, não se observa razão ou fundamento plausível
que justifique a modificação da decisão agravada, com a
consequente suspensão do inventário.' (e-STJ fls. 147/148).

Nesse contexto, verifica-se a impossibilidade de rever o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias porque demandaria o
reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial
pelo óbice da

Súmula no 7/STJ." (e-STJ fl. 313)

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
No tocante à apontada afronta ao
IX, da Constituição Federal,
art. 93,
consigna-se que
"(...)
Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação
da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que

dispõe o
III, da Constituição Federal."
art. 102,
(
Relator
AREsp 2.899.425/CE,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
23/6/2025,
26/6/2025)

Por fim, registra-se que não é possível, neste momento processual, a
aplicação da multa requerida em contrarrazões, pois não se verificou abusiva ou
protelatória a oposição do presente recurso.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:08
Código de Controle do Documento: b8b81f6b-976c-4c62-ac19-40de6d2d33cf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.622.051 / PR
Número Registro: 2024/0150063-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020381120228160028
00024056920218160028
00269490620248160000
00269525820248160000
00545981420228160000
01032156820238160000
01032173820238160000
1032156820238160000
1032173820238160000
20381120228160028
24056920218160028
269490620248160000
26949062024816000000269525820248160000 269525820248160000 545981420228160000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BENEVENUTO CEZAR CAVALLI
AGRAVANTE : MARIA HELENA CAVALLI DOS SANTOS
AGRAVANTE : EDSON LUIZ CAVALLI
ADVOGADOS : JOSILENE DE FATIMA ANDOLFATO SILVA - PR058409
JOSEMARA CUBA - PR048434
AGRAVADO
: MARINA DE FATIMA CAVALLI
ADVOGADOS : HANY KELLY GUSSO - PR036697
ANA CAROLINA BUSATTO MACEDO - PR037425
INTERES.
: CARLOTA HENNEMANN CAVALLI
INTERES.
: MARCOS ELIAS CAVALLI
INTERES.
: MARIA ELIZABETE CUMIN
INTERES.
: JAMILLE APARECIDA CAVALLI
INTERES.
: MAYCON RENATO GONCALVES PIRES
INTERES.
: ADILSON SCHROTTER
Documento eletrônico VDA54007279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: d5df1ab5-bd4c-4b6d-bf3b-1f54bfdbd6c1

INTERES.
: PAULO HENRIQUE SCHROTTER
INTERES.
: ISMAILIN SCHROTTER
INTERES.
: GISLAINE ISABELE SCHROTTER
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BENEVENUTO CEZAR CAVALLI
EMBARGANTE : MARIA HELENA CAVALLI DOS SANTOS
EMBARGANTE : EDSON LUIZ CAVALLI
ADVOGADOS
: JOSILENE DE FATIMA ANDOLFATO SILVA - PR058409
JOSEMARA CUBA - PR048434
EMBARGADO : MARINA DE FATIMA CAVALLI
ADVOGADOS
: HANY KELLY GUSSO - PR036697
ANA CAROLINA BUSATTO MACEDO - PR037425
INTERES.
: CARLOTA HENNEMANN CAVALLI
INTERES.
: MARCOS ELIAS CAVALLI
INTERES.
: MARIA ELIZABETE CUMIN
INTERES.
: JAMILLE APARECIDA CAVALLI
INTERES.
: MAYCON RENATO GONCALVES PIRES
INTERES.
: ADILSON SCHROTTER
INTERES.
: PAULO HENRIQUE SCHROTTER
INTERES.
: ISMAILIN SCHROTTER
INTERES.
: GISLAINE ISABELE SCHROTTER
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: d5df1ab5-bd4c-4b6d-bf3b-1f54bfdbd6c1